Tribunal: TJDFT
Processo: 0067630-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0067630-26.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARI ANTONIO TRENTINI APELADO: ARI ANTONIO TRENTINI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Banco do Brasil S.A. e o Espólio de Ari Antônio Trentini apresentaram proposta de acordo (ID 57061016), na qual pedem a sua homologação. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador